Tribunal: TCU
Processo: 045.844/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Francisco Xavier Silva Neto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Francisco Xavier Silva Neto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2012; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Francisco Xavier Silva Neto (XXX.000.263-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/92, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU; 9.2. condenar o responsável indicado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/1/2012 1.000,00 28/2/2012 1.000,00 22/3/2012 1.000,00 16/4/2012 1.000,00 11/5/2012 1.000,00 28/6/2012 1.000,00 24/7/2012 250,00 24/7/2012 250,00 24/7/2012 500,00 20/8/2012 1.000,00 17/9/2012 1.000,00 24/10/2012 1.000,00 22/11/2012 1.000,00 11/12/2012 1.000,00 20/1/2012 4.500,00 6/3/2012 4.500,00 29/3/2012 4.500,00 20/4/2012 4.500,00 16/5/2012 4.500,00 21/6/2012 4.500,00 16/7/2012 4.500,00 21/8/2012 500,00 21/8/2012 4.000,00 27/9/2012 4.500,00 24/10/2012 4.500,00 22/11/2012 4.500,00 14/12/2012 4.500,00 6/1/2012 4.500,00 20/1/2012 4.500,00 28/2/2012 4.500,00 21/6/2012 3.500,00 25/6/2012 1.000,00 27/7/2012 4.500,00 21/8/2012 4.500,00 27/9/2012 4.500,00 25/10/2012 4.500,00 22/11/2012 4.500,00 20/12/2012 4.500,00 6/3/2012 10.050,00 19/3/2012 3.865,00 30/3/2012 10.050,00 16/5/2012 8.793,00 20/1/2012 5.500,00 8/3/2012 5.500,00 16/4/2012 5.500,00 20/4/2012 5.500,00 1/6/2012 1.898,78 5/6/2012 1.201,20 5/6/2012 2.016,26 6/6/2012 383,00 28/6/2012 4.000,00 28/6/2012 1.500,00 9/7/2012 3.000,00 10/7/2012 1.000,00 10/7/2012 1.500,00 10/8/2012 1.372,00 13/8/2012 1.000,00 13/8/2012 3.053,00 14/9/2012 5.500,00 9/10/2012 5.500,00 22/11/2012 5.570,00 12/12/2012 5.500,00 9.3. aplicar ao sr. Francisco Xavier Silva Neto (XXX.000.263-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar acerca desta deliberação o responsável, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.